Tribunal: TJES
Processo: 0008695-44.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008695-44.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR MARTINS AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA MODULAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa. A Defesa requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redução da pena, com possibilidade de diminuição da pena intermediária abaixo do mínimo legal e aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) definir se autoria e materialidade do delito de tráfico estão comprovadas, autorizando a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redução, inclusive com aplicação da fração máxima do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo químico comprova a materialidade, enquanto os depoimentos policiais, firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, comprovam a autoria, em conformidade com a jurisprudência do STJ que reconhece valor probante aos relatos policiais quando coerentes (AREsp n. 2.422.633/SP).

4. A retratação do acusado em juízo é inverossímil diante da confissão extrajudicial e da apreensão de drogas fracionadas e dinheiro em notas pequenas, evidenciando o verbo nuclear “trazer consigo” com destinação comercial.

5. A pena-base fixada no mínimo legal não comporta redução pela atenuante da menoridade relativa, em observância à Súmula 231/STJ, mantida pela Terceira Seção do STJ e respaldada pelo Tema 158 do STF, cuja observância é obrigatória (art. 927, IV, CPC c/c art. 3º, CPP).

6. A modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado exige elementos concretos (REsp 2.034.288/PR). Inexistindo tais elementos, deve ser aplicada a fração máxima de redução.

7. A quantidade apreendida (90 g de maconha e 6 g de crack) não é expressiva e não foi utilizada para exasperar a pena-base, inexistindo justificativa concreta para modulação restritiva da minorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os depoimentos policiais possuem valor probatório quando coerentes e compatíveis com os demais elementos do processo.

2. A atenuante não pode reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ e Tema 158/STF.

3. A fração da minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada em seu grau máximo quando ausentes elementos concretos que justifiquem modulação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e §4º; CPC, art. 927, IV; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.422.633/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 10.12.2024; STJ, REsp n. 2.034.288/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JULIO CESAR MARTINS AMORIM
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16693426), a Defesa requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, em caráter subsidiário, postula pela redução da pena fixada, com a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, bem como pela aplicação da fração máxima relativa ao tráfico privilegiado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16995576), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17232223), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JULIO CESAR MARTINS AMORIM
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16693426), a Defesa requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, em caráter subsidiário, postula pela redução da pena fixada, com a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, bem como pela aplicação da fração máxima relativa ao tráfico privilegiado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, narrando que, no dia 01/06/2019, na Rua 04, bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica/ES, policiais militares em patrulhamento visualizaram o acusado que, ao notar a presença da guarnição, dispensou algo no chão, o que levou os militares a realizarem abordagem.

Na posse do denunciado nada de ilícito foi encontrado, contudo, na sacola dispensada havia 38 (trinta e oito) buchas de maconha e 28 (vinte e oito) pedras de crack, além da quantia de R$114,00 (cento e catorze reais) em espécie.

Com efeito, a materialidade se encontra comprovada por meio do laudo químico de p. 48 - ID nº 13813876.

A autoria, a seu turno, restou devidamente comprovada, vejamos:

Em sede policial, o policial militar THIAGO FERREIRA DA SILVA confirmou a versão contida na peça acusatória, narrando que estava em patrulhamento pelo bairro Nova Rosa da Penha, quando visualizaram o acusado próximo a um valão como se fosse se desfazer de algo, o que levaram a realizar a abordagem.

O referido policial afirmou ainda que próximo ao local onde estava o réu encontraram uma sacola com a quantia de R$114,00 (cento e catorze reais) em notas fracionadas, além de 38 buchas de maconha e 28 pedras de crack.

Esclareceu, ademais, que não havia outro indivíduo próximo e que viram o momento em que o acusado dispensou a sacola.

Em juízo, o policial militar LOURIVAL DA PENHA COUTO FILHO corroborou a versão dada pelo PMES THIAGO, asseverando que, durante patrulhamento, visualizaram o acusado dispensando uma sacola na beira do valão, na qual foram localizados os entorpecentes.

Apontou que a distância da viatura para o acusado era em torno de 10 a 15 metros e que o réu estava sozinho no momento da abordagem.

Destaco, nesse ponto, que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

E, no caso, os depoimentos prestados pelo militar LOURIVAL tanto em sede policial quanto em juízo se mostra firme e coerente, além de condizer com o material que foi apreendido.

O réu, em sede policial, confessou que estava traficando drogas no local, contudo, em juízo, retratou-se e disse que havia se dirigido até o local para comprar drogas e que um “menino” deixou na mão dele os entorpecentes e saiu correndo.

Ora, a versão do réu se mostra deveras inverossímil, uma vez que não parece crível que um traficante deixaria os entorpecentes e a quantia em dinheiro com o acusado de inopino e sairia do local.

Rememoro que o crime de tráfico de drogas, por se tratar de tipo penal misto alternativo, prescinde da comprovação de atos de comercialização, bastando o incurso em algum dos verbos núcleos do tipo e, no caso, o réu incorreu no verbo nuclear “trazer consigo”, sendo a destinação comercial comprovada pelos elementos periféricos aliados à apreensão, como o fato de os entorpecentes estarem fracionados, prontos para o comércio, bem como que houve a apreensão de dinheiro em notas pequenas e fracionadas.

Firme nesses premissas, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500) dias-multa.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da menoridade relativa, o Magistrado deixou de reduzir a pena, em observância ao Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

A despeito dos argumentos do apelante, registro que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça rejeitou a proposta de cancelamento do Enunciado de Súmula 231, mantendo a sua validade em respeito ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 de Repercussão Geral.

Devo rememorar que, por força do art. 927, IV, do CPC, aplicável por força do art. 3º, do CPP, mostra-se cogente à observância dos enunciados de súmula editado pelos Tribunais Superiores.

Dessa forma, por força dos precedentes vinculantes tanto do STJ quanto do STF não se pode admitir a redução pretendida.

Na terceira fase, o Sentenciante aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, mas na fração mínima (1/6), “
tendo em vista a inexistência de elementos concretos que indiquem a pertinência de sua redução”
.

Não obstante, ressalto que “
apenas elementos concretos e devidamente comprovados podem fundamentar a modulação da minorante
” (REsp n. 2.034.288/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024), logo, se não há elementos concretos que autorizem a modulação, deve ser aplicada a fração máxima de diminuição.

Destaco que, ao contrário do alegado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a quantidade de droga apreendida (90g de maconha e 6g de crack) não se revela expressiva a ponto de justificar a modulação da fração de diminuição, tanto é assim que o Juízo
a quo
sequer considerou a quantidade para exasperar a pena-base.

Assim, reduzo a pena do acusado para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, bem como substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

É como voto.